Tribunal: TCU
Processo: 007.447/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca da possibilidade de cômputo do tempo de serviço prestado às Forças Armadas como atividade de risco, para fins de contagem do tempo especial, exigido pela Lei Complementar 51/1985 para a aposentadoria voluntária do servidor policial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina consulta encaminhada pelo Exmo. Presidente da Câmara dos Deputados, acerca da possibilidade de cômputo do tempo de serviço prestado às Forças Armadas como atividade de risco, para fins de contagem do tempo especial (20 anos/homem e 15 anos/mulher), exigido pela Lei Complementar 51/1985 para a aposentadoria voluntária do servidor policial. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente consulta, por atender aos requisitos fixados no art. 264 do Regimento Interno deste Tribunal, respondendo ao Consulente que: 9.1.1. para fins da aposentadoria especial nos moldes da Lei Complementar 51/1985, poderá ser considerado como atividade tipicamente policial o tempo militar prestado às Forças Armadas; 9.1.2. para que se conceda a aposentadoria especial, deve ser exigido o exercício na carreira policial pelo tempo mínimo de 05 (cinco) anos; 9.2. dar ciência desta deliberação ao consulente, aos interessados, à Procuradora-Geral da República, ao Conselho Nacional de Justiça, ao Conselho Nacional do Ministério Público, ao Ministério da Economia, ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, ao Ministério Público do Tribunal de Contas do Distrito Federal, à Advocacia-Geral da União e à Casa Civil da Presidência da República.